Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. COMPENSAÇÃO DO VALOR INTEGRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença em razão da compensação do crédito reconhecida nos autos de no 0713132-73.2021.8.07.0003. Alega o recorrente que embora tenha sido deferida a compensação, esta se limitou à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo prosseguir a demanda em relação ao valor remanescente, incluídas as penalidades do § 1o do art. 523 do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 36971099). Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 36971105).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de contracheque comprova a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
4. Em que pesem as alegações do recorrente, nos autos de no 0713132-73.2021.8.07.0003 foi proferida a seguinte decisão: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de compensação dos débitos da parte exequente, cujo pagamento é objeto do cumprimento de sentença no 0713964-09.2021.8.07.0003 em relação aos débitos da parte executada, que versa este cumprimento de sentença.”
5. Conforme art. 368 do Código Civil, as obrigações extinguem-se até onde se compensarem, de forma que, sendo o valor devido nos autos de no 0713132-73.2021.8.07.0003 superior ao crédito existente no presente processo, a extinção é medida que se impõe.
6. Ademais, eventual impugnação, indicação de excesso de execução e demonstração de valores remanescentes deve ocorrer nos autos em que se deu a compensação, aonde inclusive foi deferida a designação de audiência de conciliação para averiguação dos valores dos créditos.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.